Tribunal: TJPA
Processo: 0239033-47.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0239033-47.2019.8.14.0045

APELANTE: ANTONIO BARROS DE OLIVEIRA FILHO, OSRILENE DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE UMA DAS APELANTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. LICITUDE DA PROVA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. DROGA FRACIONADA. MATERIAL UTILIZADO PARA EMBALAGEM. APREENSÃO DE DINHEIRO. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO QUANTO AO APELANTE ANTÔNIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA DE OFÍCIO QUANTO À APELANTE OSRILENE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por Antônio Barros de Oliveira Filho e Osrilene da Silva Santos contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006, fixando as penas de 03 (três) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa para Antônio, e de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa para Osrilene, ambos em regime inicial aberto.

2. Os apelantes suscitaram a tempestividade do recurso de Antônio Barros de Oliveira Filho, alegaram nulidade da busca domiciliar, insuficiência probatória para a condenação por tráfico de drogas e, subsidiariamente, requereram a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de matéria de ordem pública relacionada à prescrição da pretensão punitiva de uma das apelantes; (ii) examinar a tempestividade do recurso interposto por Antônio Barros de Oliveira Filho; (iii) aferir a legalidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (iv) analisar a suficiência das provas para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (v) verificar a possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Reconhecida, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente em favor de Osrilene da Silva Santos, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V, e 110, §1º, do Código Penal, considerando a pena concretamente aplicada de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e o transcurso de lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre a sentença condenatória recorrível e o julgamento do recurso.

5. A questão referente à tempestividade do recurso de Antônio Barros de Oliveira Filho resta superada diante do regular processamento da apelação e do reconhecimento de seus pressupostos de admissibilidade.

6. A busca domiciliar realizada pelos policiais mostrou-se legítima, porquanto fundada em elementos objetivos indicativos da prática de crime permanente, consistentes na investigação relacionada a bem supostamente oriundo de roubo, nas informações acerca da comercialização de drogas no local e na visualização do acusado tentando ocultar recipiente contendo substância entorpecente.

7. Nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (Tema 280 da Repercussão Geral), o ingresso em domicílio sem mandado judicial é admissível quando amparado por fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, circunstância configurada no caso concreto.

8. A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente demonstradas pelo auto de apreensão, laudos periciais e prova oral produzida, especialmente pela apreensão de droga fracionada em porções individualizadas, material destinado à embalagem e circunstâncias reveladoras da destinação mercantil do entorpecente.

9. Os depoimentos dos agentes públicos responsáveis pela diligência, quando coerentes e harmônicos com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo de prova apto a embasar o decreto condenatório.

10. A pequena quantidade de droga apreendida não afasta, por si só, a caracterização do tráfico de drogas, devendo a análise ser realizada em conjunto com as circunstâncias da apreensão e demais elementos indicativos da mercancia.

11. Inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, diante da forma de acondicionamento da droga, da existência de material utilizado para embalagem e do contexto fático revelador da destinação comercial da substância.

12. Inaplicável o princípio do
in dubio pro reo
, por inexistirem dúvidas razoáveis acerca da autoria e materialidade do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso conhecido e desprovido quanto a Antônio Barros de Oliveira Filho. Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade de Osrilene da Silva Santos pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente.

Tese de julgamento
: “1. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente quando, considerada a pena aplicada em concreto, transcorre lapso temporal superior ao prazo previsto no art. 109 do Código Penal entre a sentença condenatória recorrível e o julgamento do recurso. 2. É lícito o ingresso domiciliar sem mandado judicial quando amparado por fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime permanente em situação de flagrante delito. 3. A apreensão de droga fracionada, associada à existência de material destinado ao acondicionamento do entorpecente e a outros elementos circunstanciais, constitui fundamento idôneo para a manutenção da condenação pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 4. Os depoimentos prestados por agentes policiais possuem eficácia probatória quando coerentes, harmônicos e corroborados pelos demais elementos constantes dos autos. 5. A reduzida quantidade de droga apreendida não impõe, por si só, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV, 109, V, e 110, §1º; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.447.939/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16.08.2023 (Tema 280 da Repercussão Geral); STJ, AgRg no REsp 2.073.587/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.09.2023; TJPA, ACrim nº 0023391-08.2009.8.14.0097, 1ª Turma de Direito Penal, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 13.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento à pretensão recursal de Antônio Barros de Oliveira Filho, no entanto, declarar, de ofício, extinta a punibilidade de Osrilene da Silva Santos, em face da ocorrência da prescrição superveniente ou intercorrente, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
interposto por Antônio Barros de Oliveira Filho e Osrilene da Silva Santos, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Redenção (ID 27010098), que, na Ação Penal nº 0239033-47.2019.8.14.0045, julgou parcialmente procedente a denúncia para condená-los pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), fixando-lhe a pena definitiva de Antônio em 03 (três) anos reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, e a pena de Osrilene em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime inicial aberto. Os acusados foram absolvidos das imputações relativas ao crime de receptação (art. 180 do Código Penal) e ao delito de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas).

Consta da denúncia (ID 27010094) que policiais civis, durante diligência destinada à localização de aparelho celular supostamente oriundo de roubo, dirigiram-se à residência dos denunciados, ocasião em que localizaram o referido objeto em posse de Osrilene da Silva Santos. Durante a abordagem, os agentes observaram Antônio Barros de Oliveira Filho tentando ocultar uma vasilha plástica próxima a uma caixa d’água existente no quintal do imóvel. Após a verificação do recipiente, foram encontradas 05 (cinco) porções de maconha acondicionadas em papel-filme, além de 01 (um) rolo utilizado para embalagem da substância entorpecente.

Em razões recursais (ID 27409482), os apelantes sustentam, preliminarmente, a tempestividade do recurso interposto por Antônio Barros de Oliveira Filho, argumentando que não teria ocorrido regular intimação da defesa técnica constituída, bem como que o próprio Juízo teria consignado a possibilidade de encaminhamento dos autos à Defensoria Pública para assegurar a interposição do recurso, diante da manifestação expressa do acusado em recorrer.

No mérito, alegam a ilicitude da busca domiciliar, ao fundamento de que os policiais teriam ingressado na residência sem mandado judicial e sem situação de flagrante delito apta a justificar a mitigação da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio, postulando o reconhecimento da nulidade das provas derivadas da diligência.

Aduzem, ainda, a insuficiência probatória à condenação pelo crime de tráfico de drogas, asseverando que a apreensão de aproximadamente 16 (dezesseis) gramas de maconha, desacompanhada de elementos concretos indicativos de mercancia, não autoriza a subsunção da conduta ao art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Sustentam que ambos são usuários de drogas, invocam o princípio do
in dubio pro reo
e requerem a absolvição com fundamento no art. 386, I e VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, postulam a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Em contrarrazões (ID 29389362), o apelado manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O Ministério Público nesta superior instância, através do insigne Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, emitiu parecer circunstanciado pelo conhecimento e não provimento do apelo, mantendo inalterada a sentença condenatória proferida (ID 30169450).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Processo apto à inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia devolvida a este Colegiado consiste em verificar: (i) a tempestividade do recurso interposto por Antônio Barros de Oliveira Filho; (ii) a alegada ilicitude da busca domiciliar; (iii) a suficiência probatória para manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (iv) o pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade (tempestividade, adequação e interesse recursal),
conheço
do recurso.

2. Da matéria preliminar não arguida pelos apelantes, mas cognoscíveis de ofício.

Antes do exame das razões meritórias vertidas pelos apelantes, suscito preliminar de ofício com a finalidade de enfrentar questão de caráter prejudicial, por versar sobre matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição.

2.1. Da declaração da extinção da punibilidade de Osrilene da Silva Santos, em face da prescrição superveniente ou intercorrente.

No caso vertente, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente ou intercorrente para a apelante Osrilene da Silva Santos.

O art. 110, §1º do Código Penal assim dispõe:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

A sentença condenatória foi proferida em 03/09/2019 (ID 27010098), oportunidade em que o juiz fixou à ré Osrilene da Silva Santos uma pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão pelo crime de tráfico (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

Nesse caso, o prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, V do CP.

Entre a data da prolação da sentença condenatória e o presente momento, verifica-se o transcurso de lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável ao crime em questão.

É oportuno ressaltar que se trata de prescrição da pretensão punitiva, e não executória, posto que é sabido que a jurisprudência e a doutrina atuais são firmes no sentido de que, para que ocorra a última espécie de prescrição, é necessário que a decisão condenatória transite em julgado para acusação e para a defesa, o que não ocorreu no caso vertente.

Apurado que se trata de prescrição da pretensão punitiva, observa-se que ela se operou na modalidade intercorrente ou superveniente, pois ocorrida após a sentença condenatória recorrível e, portanto, regulada sobre a pena aplicada
in
concreto e não pela pena cominada em abstrato para o delito.

Deste modo, regulando-se a prescrição pela pena em concreto do crime de tráfico, o prazo prescricional para a apelante Osrilene, nos termos do art. 109, V do CPB, é de 04 (quatro) anos, nos seguintes termos:
“em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois”
.

Evidenciado o decurso de período superior ao prazo prescricional mencionado, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva superveniente quanto ao crime mencionado, o qual prescreveu em 02/09/2023, conforme cálculo de prescrição do Conselho Nacional de Justiça.

Vale pontuar que o presente feito só restou concluso para julgamento em meu gabinete no dia 30/01/2026, o que se verifica pela consulta ao Sistema PJE 2º Grau, data em que o crime já estava prescrito.

Assim caminha a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PENA APLICADA DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Laércio Costa Fernandes contra sentença condenatória que lhe impôs pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, subsidiariamente, absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste em verificar se, entre a data da sentença condenatória recorrível (06/04/2020) e o presente julgamento, transcorreu prazo superior ao previsto para prescrição da pretensão punitiva, nos termos da pena aplicada
in concreto
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente ou intercorrente, nos termos do art. 110, §1º c/c o art. 109, V, e art. 107, IV, todos do Código Penal, tendo em vista o decurso de mais de 4 (quatro) anos após a sentença condenatória sem trânsito em julgado.

4. Prevalência do princípio da segurança jurídica e da legalidade penal, sendo a prescrição matéria de ordem pública reconhecível de ofício, a qualquer tempo.

5. Recurso conhecido e provido. Declarada extinta a punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente.

Tese de julgamento
: 1. "Transcorrido prazo superior ao fixado pelo art. 109, inciso V, do Código Penal, com base na pena aplicada em concreto e sem trânsito em julgado da sentença, opera-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente."

________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 109, V; 110, § 1º; 107, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção específica a precedentes vinculantes. (ACrim 0023391-08.2009.8.14.0097, 1ª Turma de Direito Penal, Rela. VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data do julgamento 13/06/2025) (grifos).

Da prolação da sentença (03/09/2019) até o presente momento, transcorreu período superior ao prazo prescricional exigido no caso para o crime.

3. Das preliminares suscitadas no apelo.

3.1. Da tempestividade do recurso de Antônio Barros de Oliveira.

Embora a defesa sustente a necessidade de reconhecimento expresso da tempestividade do recurso de Antônio Barros de Oliveira Filho, verifico que a irresignação foi processada, recebida e remetida a esta instância, tendo o Ministério Público, em contrarrazões, bem como a Procuradoria de Justiça, manifestado-se pelo conhecimento do apelo.

3.2. Da ilegalidade da busca domiciliar realizada sem autorização judicial.

Quanto à preliminar de ilicitude da busca domiciliar, a defesa sustenta que os policiais ingressaram na residência do apelante sem mandado judicial e sem situação de flagrante previamente caracterizada, de modo que a apreensão da droga seria prova ilícita, com contaminação dos elementos dela derivados.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

Consta dos autos que os policiais se dirigiram à residência do apelante em diligência relacionada à localização de aparelho celular supostamente oriundo de roubo e, no local, durante a abordagem, observaram Antônio Barros de Oliveira Filho tentando ocultar uma vasilha plástica próxima a uma caixa d’água, oportunidade em que foi constatado que o recipiente continha porções de maconha embaladas em papel-filme, além de rolo de papel-filme utilizado para acondicionamento da substância.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, XI, consagra a inviolabilidade domiciliar, mas expressamente excepciona a garantia nas hipóteses de flagrante delito. O tráfico de drogas, nas modalidades “guardar”, “ter em depósito” ou “trazer consigo”, constitui crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, autorizando a intervenção policial quando presentes fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
.

O delito de tráfico de drogas é de natureza permanente, de forma que a sua consumação se protrai no tempo. Logo, por todo o período em que o material entorpecente permaneceu em poder do apelante, ele se encontrava em estado de flagrância, tal como dispõe o art. 303 do CPP.

Conclui-se que o caso em comento é de situação de flagrante de crime permanente, não existindo qualquer irregularidade na ação dos policiais, uma vez que justificada a entrada em domicílio desprovida de mandado judicial e a busca domiciliar.

Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO." (STF, RE 1.447.939/SP, Rel.ª Min.ª Carmen Lúcia, j. 16/08/2023) (grifos).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO
. 1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, decidiu que,
para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 2. Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que, os policiais somente ingressaram nas residências porque, em cumprimento de diligência, investigando denúncias anônimas, receberam informações seguras de haver, nos endereços indicados, drogas e armas guardadas, resultando na apreensão na casa de Cristiano de 335 pinos de substância semelhante à cocaína, dois rádios comunicadores, quatro porções semelhantes à maconha, R$ 370,00 em dinheiro, uma arma de choque e um aparelho celular; e na casa de Diego um tablete de substância semelhante à maconha e material para dosagem de drogas
. 3. Modificar as premissas fáticas delineadas nas instâncias ordinárias, para se estabelecer uma dinâmica dos acontecimentos diversa da trazida no acórdão recorrido, demandaria aprofundado revolvimento do acervo fático/probatório, providência vedada em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido." (STJ, AgRg no REsp 2.073.587/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/09/2023) (grifos).

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS -
NULIDADES – BUSCA PESSOAL - FUNDADAS SUSPEITAS CARACTERIZADAS – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - CRIME PERMANENTE - PRELIMINARES REJEITADAS
- MÉRITO - PRISÃO EM FLAGRANTECONVERTIDA EM PREVENTIVA - INEXPRESSIVA QUANTIDADE DEDROGA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE -MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - NECESSIDADE EADEQUAÇÃO - CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
Não há que se falar em nulidade da busca pessoal procedida, tendo em vista a existência de fundadas suspeitas, confirmadas em sequência pelos militares, artigos 244 e 303 do Código de Processo Penal. A regra constitucional da inviolabilidade domiciliar não abarca o agente que se encontra em situação de flagrante delito
. O Paciente é primário, possui bons antecedentes e com ele não foi encontrada expressiva quantidade de drogas, mostrando-se proporcional e adequada a substituição da prisão, medida de última
ratio
, pelas cautelares dispostas no artigo 319do Código de Processo Penal. (TJ/MG, HC 2304717-08.2023.8.13.0000, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j.28/09/2023) (grifos).

No caso concreto, a diligência não se apoiou em mera devassa aleatória ou ingresso domiciliar desvinculado de elementos objetivos. Havia investigação voltada à localização de bem supostamente subtraído, notícia de comercialização de entorpecentes no local e, sobretudo, comportamento concreto observado pelo agente no momento da abordagem, consistente na tentativa de ocultação do recipiente que continha a droga. Tal circunstância afasta a alegação de “fishing expedition” (pescaria probatória) e confere suporte objetivo à atuação policial.

Ressalte-se que a atuação policial foi amparada por fundadas suspeitas e enquadrada nas hipóteses constitucionalmente admitidas de ingresso em domicílio sem mandado.

Assim, rejeito a preliminar de ilicitude da prova.

4. Mérito – Recuso de Antônio Barros de Olivera Filho.

4.1. Da absolvição pela insuficiência de provas.

A defesa pugna pela absolvição, ao argumento de que a quantidade de droga apreendida seria ínfima, limitada a aproximadamente 16g (dezesseis gramas) de maconha, inexistindo balança de precisão, anotações de contabilidade, embalagens ou outros elementos suficientes à caracterização da traficância. Sustenta, ainda, que Antônio seria usuário e que a condenação teria resultado de presunção indevida.

Sem razão.

A materialidade do delito restou demonstrada pelo auto de apreensão, laudo de constatação e laudo definitivo, além da prova oral produzida.

A autoria, por sua vez, decorre do conjunto probatório formado nos autos, especialmente da circunstância de a substância ter sido encontrada no imóvel do apelante, acondicionada em 05 (cinco) porções envoltas em papel-filme, juntamente com rolo do mesmo material, em contexto no qual Antônio foi visto tentando ocultar o recipiente.

A sentença condenatória não se baseou apenas na quantidade de entorpecente apreendida, mas na conjugação de circunstâncias concretas: droga fracionada, material utilizado para embalagem, certa quantia, notícia de comércio de entorpecentes no local e comportamento do acusado no momento da diligência. Esses elementos, analisados de forma conjunta, são suficientes para indicar destinação diversa do mero consumo pessoal.

Os policiais responsáveis pela diligência informaram, na polícia, que já havia diversos informes acerca do intenso comércio ilícito no referido local, circunstância que não foi devidamente justificada pelo réu, que se limitara a negar a prática, apresentando versões frágeis e desconexas, o que foi contestado por outros elementos probatórios.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência que o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

A dinâmica dos fatos, associada ao modo de acondicionamento da substância entorpecente, à apreensão de dinheiro sem origem lícita comprovada e às informações de intenso movimento de pessoas no local, evidencia a prática do crime de tráfico de drogas, afastando a tese defensiva de uso próprio.

O art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 é tipo penal de ação múltipla, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares ali previstos — dentre eles guardar, ter em depósito, trazer consigo ou fornecer — para a configuração do delito, desde que evidenciada a destinação ilícita da substância. No caso, o acervo probatório aponta à manutenção da droga em contexto compatível com a mercancia.

Também não procede a alegação de inversão do ônus da prova. A condenação não decorreu da exigência de que o acusado provasse a destinação ao consumo próprio, mas da valoração judicial do conjunto probatório produzido pela acusação, reputado suficiente para demonstrar a prática do tráfico.

A negativa do apelante, desacompanhada de elemento probatório apto a infirmar a versão acusatória, não se sobrepõe às demais provas constantes dos autos.

Quanto ao argumento fundado na pequena quantidade de maconha, observo que a quantidade da droga, embora relevante, não constitui critério isolado e absoluto para diferenciar tráfico e uso pessoal. A análise deve considerar também as circunstâncias da apreensão, o acondicionamento, o local, os antecedentes informativos da diligência e demais elementos colhidos. Assim, a apreensão de quantidade não expressiva não afasta, por si só, o crime de tráfico quando presentes outros elementos indicativos de mercancia.

4.2. Da desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Não prospera o pleito subsidiário de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006. A destinação ao consumo pessoal não se compatibiliza, no caso concreto, com a forma de acondicionamento da substância, a existência de material para embalagem e a tentativa de ocultação do recipiente. O entorpecente estava fracionado e havia apetrechos utilizados no preparo e distribuição da droga, concluindo pela inviabilidade da desclassificação.

Registre-se, por fim, que o eventual consumo de drogas pelo apelante não exclui, por si só, a prática do tráfico, sendo juridicamente possível que o agente seja usuário e, simultaneamente, pratique uma das condutas típicas do art. 33 da Lei de Drogas.

Diante desse cenário, não há dúvida razoável apta a atrair o princípio do
in dubio pro reo
, nem fundamento para absolvição com base no art. 386, I ou VII do Código de Processo Penal.

A sentença recorrida examinou adequadamente a prova dos autos e concluiu, de modo fundamentado, pela prática do delito de tráfico de drogas.

5. Dispositivo.

Ante o exposto,
conheço
da Apelação Criminal interposta e
NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal de Antônio Barros de Oliveira Filho, no entanto,
declaro, de ofício, extinta a punibilidade de Osrilene da Silva Santos, em face da ocorrência da prescrição superveniente ou intercorrente
, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V e 110, §1º, todos do Código Penal, nos termos da fundamentação esposada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2026